Tribunal: STF
Processo: HC 166475
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a custódia.



    PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A existência, por si só, de filhos menores não é suficiente a afastar a prisão, facultada ao juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar quando o agente for homem e o único responsável pelos cuidados de filho com até 12 anos incompletos.